Tribunal: TJDFT
Processo: 0721828-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. MORA DECORRENTE DE UMA ÚNICA PARCELA EM ATRASO. ACEITAÇÃO DE PAGAMENTO DAS DEMAIS PELO CREDOR. INDUÇÃO A ERRO. BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. TENTATIVA DE PAGAMENTO DA PARCELA EM ATRASO. IMPEDIMENTO CAUSADO POR ATENDIMENTO ELETRÔNICO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO POR MEIO MENOS GRAVOSO. PREVALÊNCIA.
1. Se o credor fiduciário ajuíza ação de busca e apreensão justificada pela mora de apenas uma parcela, porém, permanece recebendo as demais administrativamente, age sem observar a boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais, induzindo à interpretação de que detém o interesse em perpetrar o negócio.
2. Diante da tentativa infrutífera do devedor em pagar a parcela em atraso junto ao credor, que deixa de gerar injustificadamente o boleto solicitado, relativiza-se a previsão do Decreto-lei 911/69, sendo o caso de se resolver a demanda por meio menos gravoso ao contratante
3. Negou-se provimento ao recurso.